Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Processo civil. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Penhora SISBAJUD. Não comprovação da natureza remuneratória do valor bloqueado. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido para liberação de valores penhorados via SISBAJUD por se tratar de remuneração ou a manutenção apenas do correspondente a 5% do total bloqueado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise das provas aptas a caracterizar que o valor bloqueado é sua remuneração, de natureza impenhorável, na forma do art. 833, inc. IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O agravante possui relacionamento com 13 instituições financeiras e não comprovou as alegações de que o valor bloqueado em uma delas é fruto de serviço prestado nem que seja toda a remuneração recebida, visando a limitação do bloqueio a 5%.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Não foram comprovadas as alegações de que a verba penhorada tem natureza salarial, visando a liberação total da penhora tampouco a retenção de apenas 5% do valor bloqueado.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV
Jurisprudência relevante citada: n/a